Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747849-83.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONISIO JOSE PEREIRA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, retornem os autos à Secretaria da 1a Turma Cível para que retire o presente feito da pauta de julgamento, a fim de possibilitar à parte apelada que se manifeste sobre os documentos juntados pela parte apelante, conforme assentado na parte final do despacho de ID 49506183 proferido nos seguintes termos: “Em seguida, intime-se a apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados pelo apelante, nos termos do art. 437, § 1o, do Código de Processo, a saber: “§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.” Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator